Tribunal: TJSP
Processo: 7002881-02.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – RECURSO MINISTERIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO SE APRESENTA COMO IMPRESCINDÍVEL PARA ANÁLISE DO MÉRITO NO PRESENTE CASO – RECURSO IMPROVIDO.